Tribunal: TJES
Processo: 0028950-51.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028950-51.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO ALVES LIRIO e outros

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. BOA-FÉ DO SEGURADO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CAIXA SEGURADORA S/A e apelação adesiva interposta por SERGIO ALVES LIRIO contra sentença que, em ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 23.632,00 a título de danos materiais, negar o pleito de indenização por danos morais e fixar sucumbência proporcional entre as partes. A seguradora busca a improcedência total da demanda, sob a tese de delito tarifário e perda do direito à indenização, além de pleitear abatimento de valor de prêmio e transferência de salvado. O autor, por sua vez, requer o reconhecimento de dano moral diante da recusa abusiva da cobertura securitária e da privação prolongada de seu instrumento de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa da cobertura securitária pela seguradora foi legítima, diante da alegada omissão dolosa de informações pelo segurado; e (ii) estabelecer se a conduta da seguradora, ao negar cobertura em caso de sinistro, configura violação aos direitos do consumidor capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso adesivo do autor é conhecido, pois a ausência de correlação temática entre as matérias dos recursos principal e adesivo não impede sua admissibilidade, nos termos do art. 997, § 2º, do CPC, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4. A perda do direito à indenização securitária prevista no art. 766 do Código Civil exige comprovação inequívoca de má-fé do segurado, ônus que recai sobre a seguradora e não foi cumprido nos autos.

5. A alegação de que terceiro seria o condutor principal não se sustenta, porquanto o sinistro envolveu situação pontual de emergência, não havendo provas de habitualidade de uso ou alteração contratual relevante.

6. O uso do veículo para fins comerciais foi corretamente informado na apólice, de modo que o risco foi precificado e aceito pela seguradora, afastando a tese de delito tarifário.

7. A recusa da seguradora, baseada em presunções e sem suporte probatório robusto, viola a boa-fé objetiva e caracteriza prática abusiva nos termos do CDC.

8. A privação prolongada do bem de trabalho do consumidor, a necessidade de litígio judicial e a acusação implícita de fraude configuram violação à dignidade do consumidor, ensejando reparação por dano moral.

9. O valor de R$10.000,00 é adequado à reparação dos danos morais suportados, considerando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de cobertura securitária baseada em presunção de má-fé, sem comprovação robusta, configura prática abusiva e não afasta o dever de indenizar.

2. O empréstimo pontual e emergencial do veículo não caracteriza alteração do condutor principal, tampouco configura agravamento do risco segurado.

3. A recusa injustificada de cobertura, quando comprovadamente abusiva, enseja indenização por dano moral, especialmente quando compromete bem de trabalho do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 766; CPC, arts. 373, II, e 997, § 2º; CDC, arts. 4º, III, 6º, VI, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2111554/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao apelo principal e dar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação, principal e adesivo, interpostos, respectivamente, por
CAIXA SEGURADORA S/A
e
SERGIO ALVES LIRIO
, em face da r. sentença (ID 29097750) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
(i)
condenar a seguradora ao pagamento de R$ 23.632,00 a título de danos materiais, correspondente ao valor do veículo na tabela FIPE na data do sinistro;
(ii)
rejeitar o pedido de indenização por danos morais; e
(iii)
condenar ambas as partes, na proporção de 50% cada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 12637228), a
CAIXA SEGURADORA S/A
pugna pela reforma total do julgado, reiterando a tese do delito tarifário e da perda do direito à indenização. Subsidiariamente, requereu o abatimento da diferença do valor do prêmio e a determinação de transferência do salvado livre de ônus.

O autor, por sua vez, interpôs recurso adesivo

(ID 12637232), pleiteando a reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a recusa indevida e a longa privação de seu bem de trabalho ultrapassam o mero dissabor.

Em contrarrazões, a seguradora arguiu preliminar de não conhecimento do recurso adesivo por ausência de correlação com a matéria do recurso principal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recursos de apelação, principal e adesivo, interpostos, respectivamente, por
CAIXA SEGURADORA S/A
e
SERGIO ALVES LIRIO
, em face da r. sentença (ID 29097750) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
(i)
condenar a seguradora ao pagamento de R$ 23.632,00 a título de danos materiais, correspondente ao valor do veículo na tabela FIPE na data do sinistro;
(ii)
rejeitar o pedido de indenização por danos morais; e
(iii)
condenar ambas as partes, na proporção de 50% cada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 12637228), a
CAIXA SEGURADORA S/A
pugna pela reforma total do julgado, reiterando a tese do delito tarifário e da perda do direito à indenização. Subsidiariamente, requereu o abatimento da diferença do valor do prêmio e a determinação de transferência do salvado livre de ônus.

O autor, por sua vez, interpôs recurso adesivo

(ID 12637232), pleiteando a reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a recusa indevida e a longa privação de seu bem de trabalho ultrapassam o mero dissabor.

Em contrarrazões, a seguradora arguiu preliminar de não conhecimento do recurso adesivo por ausência de correlação com a matéria do recurso principal.

Antes de analisar as razões veiculadas pelos Apelantes, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo, arguida pela seguradora em contrarrazões. Sustenta a apelada adesiva que o recurso do autor não deveria ser conhecido por versar sobre matéria (danos morais) que não guarda relação com o objeto do recurso principal (cobertura securitária).

A preliminar não merece prosperar.

O Código de Processo Civil, em seu art. 997, § 2º, estabelece os requisitos para a interposição do recurso adesivo,
subordinando-o ao recurso principal apenas no que tange à sua admissibilidade formal, não havendo qualquer restrição quanto à matéria a ser devolvida
.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a subordinação é meramente formal, sendo desnecessária a correlação temática entre as matérias veiculadas nos recursos principal e adesivo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. APELAÇÃO PRINCIPAL CONTRA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA SENTENÇA . APELAÇÃO ADESIVA CONTRA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTERESSE RECURSAL . 1. Ação de usucapião, ajuizada em 05/11/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/06/2023 e concluso ao gabinete em 23/11/2023.2. O propósito recursal é decidir se existe sucumbência recíproca a autorizar interposição de apelação na forma adesiva quando o recurso principal busca revogar a gratuidade de justiça .3.
Inexiste limitação de conteúdo de recurso interposto na forma adesiva, sendo a única subordinação entre o recurso principal e o adesivo de caráter formal
.
Admitido o principal, havendo sucumbência de ambas as partes mesmo que em matérias e proporções distintas, autoriza-se a interposição de apelação na forma adesiva
.Precedentes .4. A concessão de gratuidade de justiça em sentença equivale na prática à redução de honorários em desfavor da parte que, embora consagrada vencedora no julgamento de mérito em primeiro grau, fica privada da percepção dos honorários em razão da suspensão de sua exigibilidade, condição que se extingue após cinco anos, ocasionando verdadeira alteração no mundo dos fatos.5. Analogia com precedentes do STJ que reconhecem preenchido o requisito da reciprocidade do art . 997, § 1º, do CPC na sucumbência advinda da modificação dos honorários.6. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2111554 MT 2023/0221022-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

Dito isso,
REJEITO A PRELIMINAR
e passo à análise do mérito de ambos os recursos.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido os recursos, passo ao exame do mérito.

Trata-se, na origem, de “Ação de Cobrança de Seguro c/c Dano Moral” ajuizada por
SERGIO ALVES LIRIO
em face de
CAIXA SEGURADORA S/A
.

O autor, ora apelante adesivo, narrou ter firmado contrato de seguro automotivo (Apólice nº 5003110051492) para seu veículo Ford/Fiesta, placa EPL-5727, com cobertura para uso particular e comercial, visto que o utilizava para complementar sua renda como motorista de aplicativo.

Aduziu que, em 26 de dezembro de 2018, seu veículo sofreu sinistro que resultou em perda total enquanto era conduzido por um amigo, Sr. Nicolas Maldonado dos Santos. Conforme consta no Boletim de Ocorrência (ID 38152576), o condutor se dirigia ao hospital para prestar auxílio à sua filha. Ao acionar a seguradora, teve a cobertura negada sob a alegação de ter prestado informações inverídicas no questionário de risco, especificamente quanto ao real condutor principal e ao CEP de pernoite do automóvel.

A seguradora, em sua defesa, sustentou a tese de "delito tarifário", afirmando que o segurado omitiu dolosamente o fato de que o Sr. Nicolas era o principal condutor do veículo, o que, segundo a ré, agravou o risco e implicou a perda do direito à indenização, nos termos do art. 766 do Código Civil e das cláusulas contratuais.

A r. sentença acolheu o pedido de dano material, por entender que a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar a má-fé do consumidor, mas rechaçou o dano moral, por considerá-lo mero dissabor.

A
CAIXA SEGURADORA S/A
interpôs apelação, pugnando pela reforma total do julgado para que seja reconhecida a perda do direito à indenização. Subsidiariamente, requereu o abatimento da diferença do prêmio não pago.

O autor, por sua vez, interpôs recurso adesivo, pleiteando a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

A controvérsia central do recurso da seguradora reside na alegação de que as declarações supostamente inverídicas do segurado no momento da contratação configurariam má-fé e delito tarifário, justificando a perda integral do direito à indenização.

Contudo, a análise detida dos autos revela que a recusa da seguradora foi manifestamente abusiva.

A relação jurídica em tela é, inegavelmente, de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que visa proteger a parte hipossuficiente e impõe aos contratos a observância da boa-fé objetiva e a confiança.

A penalidade de perda do direito à indenização, prevista no art. 766 do Código Civil, é medida extrema, aplicável somente quando a seguradora comprova, de forma robusta e inequívoca, que o segurado agiu com dolo ou má-fé, ou seja, com a intenção deliberada de enganá-la para obter vantagem ilícita. A má-fé não se presume.

É imperativo esclarecer, de início, um ponto crucial que desfaz a aparente contradição entre a utilização do veículo para fins comerciais e a tese de recusa da seguradora. A análise acurada dos autos revela que o autor, Sr. Sérgio Alves Lirio, agiu com manifesta boa-fé e transparência ao contratar a apólice de seguro, declarando expressamente a finalidade mista do bem.

Conforme se extrai da Apólice de Seguro (fl. 14), no campo "Dados do seu veículo", a cobertura foi pactuada para
"Uso do veículo: Particular e Uso Comercial"
. Tal fato, corroborado pela admissão do autor na petição inicial de que utilizava o automóvel para complementar sua renda como motorista de aplicativo, demonstra que o risco comercial foi devidamente informado, precificado e aceito pela seguradora. Portanto, o autor pagou o prêmio correspondente à utilização que dava ao seu bem, não havendo que se falar em "delito tarifário" por esta razão.

A tese defensiva da seguradora, em verdade, não se sustenta na utilização comercial do veículo pelo autor, mas sim em uma alegação distinta e específica: a de que um
terceiro
(o Sr. Nicolas Maldonado dos Santos) seria o
real e principal condutor
, e que este o utilizava para fins laborais, um perfil de risco diverso do contratado.

Contudo, como acertadamente pontuou o juízo de primeiro grau,
a seguradora não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório
(art. 373, II, CPC)
para comprovar tal alegação
. A prova dos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência, indica um empréstimo pontual e emergencial do veículo, situação que não caracteriza a alteração do condutor principal. A recusa da seguradora, portanto, baseou-se em mera presunção de fraude, o que é inadmissível em nosso ordenamento jurídico, que prestigia a boa-fé do consumidor.

Os fatos demonstram que o sinistro ocorreu quando o veículo havia sido emprestado a um amigo do segurado, maior de 25 anos e devidamente habilitado, para uma situação de emergência (auxiliar a filha no hospital). Ora, o próprio Boletim de Ocorrência, documento dotado de fé pública, registra a declaração do condutor de que "ESTAVA TRAFEGANDO PELA RUA, ME DIRIGINDO DE CASA PARA O HOSPITAL VILA VELHA, ONDE MINHA FILHA ESTÁ NECESSITANDO DE ATENDIMENTO E DE SEUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS".

A prova em áudio, juntada tardiamente pela ré, além de questionável sob o prisma do contraditório, não foi considerada suficiente pelo juízo de origem para desconstituir o direito do autor.

Trata-se de uma
situação excepcional, esporádica e de caráter emergencial
, que não tem o condão de transformar o condutor eventual em "condutor principal". A própria apólice da seguradora define o condutor principal como aquele "
que utiliza o veículo por 5 (cinco) OU MAIS DIAS DA SEMANA
".

A seguradora não produziu uma única prova de que o Sr. Nicolas se enquadrava nesse perfil de uso habitual. Limitar a cobertura a um único condutor em todas as circunstâncias, inclusive em emergências, seria esvaziar a própria finalidade do contrato de seguro, tornando-o excessivamente oneroso e inócuo para o consumidor (art. 51, IV, CDC).

Ausente a prova do fato que constituiria o alegado "delito tarifário", a recusa da seguradora se revela manifestamente abusiva e ilícita, não havendo qualquer fundamento para a reforma da sentença neste ponto. Por consequência, também não há que se falar em abatimento de diferença de prêmio, pois o fato que justificaria tal abatimento — o agravamento do risco — não foi comprovado.

Portanto, a conduta da seguradora, ao negar a indenização com base em presunção de fraude, mostrou-se abusiva e contrária à boa-fé,
devendo ser mantida a condenação ao pagamento do dano material
, de modo que o recurso da seguradora deve ser integralmente desprovido.

Nesse contexto, a abusividade da recusa se torna ainda mais evidente e o
dano moral
, mais robusto. O autor, agindo corretamente, contratou e pagou por uma cobertura que abrangia sua atividade laboral. A seguradora, por sua vez, não apenas negou a indenização de forma injustificada, mas o fez privando-o de seu instrumento de trabalho, cujo risco de perda ele havia especificamente buscado proteger.

A conduta da ré frustrou a mais legítima expectativa do consumidor, causando-lhe prejuízos que transbordam o mero dissabor e atingem sua dignidade e paz de espírito, justificando plenamente a reparação moral.

Todavia, a r. sentença afastou o dano moral por entender que a situação se resumia a um "mero dissabor". Respeitosamente, ouso divergir.

A recusa injustificada da cobertura securitária, no caso concreto, gerou uma cadeia de transtornos que transcenderam em muito o simples aborrecimento. Estamos diante de uma clara violação da dignidade do consumidor, que se viu desamparado no momento em que mais precisava da proteção contratada.

Primeiramente, aplica-se à hipótese a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, segundo a qual o tempo vital do consumidor, desperdiçado para resolver problemas criados pelo fornecedor, é um bem juridicamente tutelável. O autor, em vez de ter seu problema solucionado administrativamente, foi forçado a despender seu tempo e energia em uma desgastante batalha judicial que se arrasta desde 2019, tudo por uma recusa que ora se reconhece como abusiva.

Ademais, o dano moral se configura pela grave frustração da legítima expectativa do segurado. Quem contrata um seguro de automóvel busca, essencialmente, tranquilidade e segurança patrimonial. Ao se deparar com uma negativa infundada, baseada em uma acusação velada de fraude, o consumidor é atingido em sua honra e boa-fé, sentindo-se impotente e lesado.

Por fim, as consequências práticas foram devastadoras: o autor, que utilizava o veículo como ferramenta de complemento de renda, ficou privado de seu bem e de sua fonte de sustento por quase seis anos, enquanto era obrigado a continuar pagando as prestações de um financiamento por um carro que se deteriorava em sua garagem.

Essa situação de angústia prolongada, somada ao prejuízo financeiro e à quebra da confiança, caracteriza o dano moral
in re ipsa
, que deve ser indenizado. A condenação possui, ainda, um indispensável caráter pedagógico-punitivo, a fim de desestimular que a seguradora adote posturas semelhantes no futuro.

Assim, no que tange ao
quantum indenizatório
, a quantia de
R$10.000,00
(dez mil reais), pleiteada na exordial, revela-se justa e consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo diante dos seguintes fatores agravantes:
(i)
o longuíssimo período de privação do bem (mais de 6 anos);
(ii)
o impacto direto na capacidade de trabalho e renda do autor e
(iii)
a falha grave da seguradora, que não provou a fraude que alegou.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos
,
REJEITO a preliminar
de não conhecimento do recurso adesivo e, no mérito:

a) NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação principal interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
, mantendo a condenação por danos materiais fixada na sentença.

b) DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação adesivo interposto por
SERGIO ALVES LIRIO
, para reformar a sentença neste ponto e
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em razão da alteração do julgado e da sucumbência integral da ré nesta instância recursal,
inverto os ônus sucumbenciais
fixados na sentença para condenar a
CAIXA SEGURADORA S/A
ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% sobre o valor total da condenação.

Adicionalmente, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação (danos materiais e morais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar